Tribunal: TJPA
Processo: 0001608-32.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001608-32.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: CLÓVIS TEIXEIRA (ANNA IZABEL E SILVA SANTOS -DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. HIPERTENSÃO. GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional, determinando que fosse fornecido alimentação, medicação e atendimento médico por equipe especializada, bem como determinou a separação dos grupos de riscos do restante da massa carcerária.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CLÓVIS TEIXEIRA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária durante o período de pandemia que assola o país, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Em suas razões, alega o agravante que atualmente encontra-se cumprindo pena no regime fechado no CRC, constando da lista de secretaria Estadual de administração Penitenciária de apenados com
hipertensão
, por pertencer ao rol de pessoas do grupo de risco que poderão vir a óbito.

Sustenta o impetrante, que aviou pedido de prisão domiciliar na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, tendo em vista a desnecessidade da sua manutenção, em razão da pandemia do Coronavirus que assolou o Estado do Pará, e em especial à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo a soltura de presos que respondem a ações penais sobre delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, assim como detentos que integrem grupos de risco.

Afirma a defesa do agravante, que o estabelecimento prisional não tem estrutura adequada para evitar a contaminação pelo coronavírus, nem para atender os casos dos detentos contaminados, aliado ao ato de a casa penal estar com superlotação.

Finalmente, requer o provimento do presente recurso, a fim de que posa ser concedida prisão domiciliar em face do agravante enquanto perdurar a pandemia do coronavírus.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, pelo improvimento do mesmo.

Em decisão exarada às fls. 26v., o juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que na data de 21 de setembro do ano pretérito, determinou a remessa dos autos à minha relatoria, tendo em face de sua prevenção, uma vez que julgou a Apelação Penal 0018220-36.2006.8.14.0401, vinculado a este feito.

À fl. 39, acatei a prevenção, determinando ao setor competente realizasse a retificação do cadastro. Após, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos voltaram-me conclusos em 02/12/2020.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
CLÓVIS TEIXEIRA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos que o agravante se encontra custodiado no Centro de Triagem Metropolitano II (CTM II), onde cumpre pena de 12 (doze) anos de prisão, em regime inicialmente fechado.

Quanto ao pedido de deferimento de saída antecipada e que o agravante seja posto em prisão domiciliar, entendo não ser cabível tal postulação.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e IV - condenada gestante.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem jus ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do ¿benefício¿ da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o ¿progresso¿ do ¿Estado¿ paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por outro lado, consta do art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.

Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o agravante não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, o fato de que cumpre pena pelo cometimento de crime grave, a saber, "roubo qualificado¿.

Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de apenado que cumpre pena, em regime fechado.

É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergência.

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do juízo primeiro grau está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Penal, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se constatou na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
7. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o paciente estaria extremamente debilitado por motivo de doença, ressaltando que havia sido instaurado o competente incidente de insanidade mental. Dessa forma, não restaram demonstradas a extrema debilidade por motivo de doença grave e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Com essas considerações, nego provimento ao agravo em execução.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator